Tribunal: STF
Processo: AI 794181
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Interposição via fax. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes. 




1. Considera-se intempestivo o agravo regimental quando, apesar de interposto via fax dentro do prazo legal, o original foi protocolado nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do artigo 2º da Lei nº 9.800/99. 




2. Agravo regimental não conhecido.